Tribunal: STF
Processo: RE 1549978
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA E SOBRE A NECESSIDADE DA NOMEAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o candidato de concurso público aprovado fora do número de vagas previsto em edital tem direito subjetivo à nomeação quando, em razão da desistência de candidatos mais bem classificados, passe a figurar entre as vagas existentes.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.